Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Receptação. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação pelo crime de receptação.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o aparelho celular de origem ilícita esteve na posse do réu, que habilitou número telefônico registrado em seu nome e o utilizou por curto período e, depois, o vendeu para terceira pessoa, sabendo se tratar de produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022. TJDF, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, julgado em 13/9/2021; Acórdão 2022195, 0718463-31.2024.8.07.0003, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025.